Tribunal: TJDFT
Processo: 0739451-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. ADESÃO COM DESBLOQUEIO OU UTILIZAÇÃO. VÍNCULO COM O BANCO. COMPROVADO PELO RÉU. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para a cobrança de débitos de cartão de crédito o contrato firmado não é essencial, servido a juntada das faturas mensais e a indicação dos respectivos encargos. Precedentes.
2. O Banco autor apresentou o Regulamento do Cartão de Crédito de Pessoa Física com previsão expressa de adesão mediante desbloqueio ou primeira utilização para pagamento de despesa ou saque emergencial.
3. Além de comprovar a efetivação do débito em conta de faturas anteriores, os documentos juntados demonstram a realização de inúmeras compras parceladas, com o pagamento da última de doze parcelas.
4. O próprio réu apresentou provas incontestes de que possui vínculo com a instituição financeira, seja pela utilização do cheque especial, que pressupõe a existência de conta corrente, seja pela existência de aplicação financeira, corroborando a documentação de utilização dos cartões de crédito por ele.
5. Nessa perspectiva, o autor demonstrou fato constitutivo de seu direito e caberia ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu, tendo se limitado a indicar que os documentos apresentados na petição eram unilaterais e insuficientes, e que não frequentava os estabelecimentos referentes aos gastos.
6. Necessário entender pela existência da obrigação do réu de arcar com as despesas realizadas nos cartões de crédito que lhe foram disponibilizados, devendo a correção monetária e os juros de mora incidir a contar do dia seguinte aos respectivos vencimentos.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.